Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. FALHA NO SISTEMA DE INSCRIÇÃO ONLINE. QUITAÇÃO DO BOLETO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DO CANDIDATO INSCRITO NA VAGA DE DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO OU DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS. MANIFESTA LEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA.

1. Mostra-se vedada a análise pelo Tribunal de matéria não debatida e tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, à exceção de matéria cognoscível de ofício e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

2. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pela parte revel, a não demonstração de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, bem assim a preclusão da matéria por força da revelia, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.

3. Afasta-se a tese de formação de litisconsórcio passivo com a União e consequente deslocamento da competência deste e. TJDFT, uma vez que não se identifica interesse primário e direto da União no presente feito, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal.

4. Em outros termos, não há questionamento de qualquer ação praticada pela União, por este e. TJDFT ou por qualquer outro órgão ou entidade, ou das normativas do edital de abertura do concurso público, mas discussão acerca da falha concreta no sistema de inscrição online apresentado pela CEBRASPE, que ocasionou o indeferimento da inscrição preliminar do candidato autor no XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, como candidato na vaga de deficiente.

5. Dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos participantes do concurso público em voga, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. Precedentes.

6. Evidenciada a falha no caso concreto, uma vez que o próprio sistema confirmou o requerimento da inscrição com todos os dados e números de documentos do candidato, bem assim o pagamento da taxa de inscrição, sem qualquer alerta e/ou informação acerca da existência de pendências, razoável a manutenção da r. sentença, na qual o i. Juízo a quo determinou que a requerida autorize o autor a participar do XLIV Concurso Público para Provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federa (Edital no 1 – TJDFT – 24/11/2022).

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida.